Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. TROCA DE OFENSAS VIA APLICATIVO WHATSAPP. VIOLAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos de indenização por danos morais, em razão de ter sofrido abalo em sua honra por causa de xingamentos e ofensas denegrindo a sua imagem. Alega que, além da violação a sua honra subjetiva, também houve violação a sua honra objetiva, conforme comprovado na impressão da tela de WhatsApp de terceira pessoa chamada Léia (ID. Num. 14808825 - Pág. 1). Requereu a majoração do dano moral de R$ 200,00 (duzentos reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
2. Trata-se de relação civil, visto que são pessoas físicas sem vínculo profissional ou consumerista.
3. Verifica-se que a parte autora trouxe outros documentos quando interpôs recurso inominado, a fim de provar o dano a sua honra objetiva. A juntada de documentos de forma extemporânea só é admitida em se tratando de documentos produzidos depois do prazo de apresentação de provas. Não é o caso dos autos, uma vez que se trata de documentos que poderiam e deveriam ser produzidos naquela época, o qual deveria ter sido juntado quando oportunizado pelo juiz sentenciante.
4. É fato incontroverso que a parte autora apenas conseguiu demonstrar a violação a sua honra subjetiva, tendo em vista que as conversas foram através de mensagens privadas entre as partes pelo aplicativo WhatsApp. Nesse sentido, depreende-se do conjunto probatório que houve reciprocidade na troca de ofensas e acusações, de modo que a parte ré, se sentindo injustiçada pelo dito pela parte autora na vizinhança, se exasperou ao ponto de imputar infrações que necessitariam de provas para serem proferidas, cujo erro a condenou neste processo. Contudo, a parte autora contribuiu para a ocorrência das ofensas, não podendo alegar ter sofrido injustiça.
5. As testemunhas Maria Izabel e Eliete (ID. Num. 14808799 - Pág. 2 e 3) confirmaram a conduta inidônea da parte autora relatada pela parte ré. Uma dessas condutas foi a inadimplência do pagamento do aluguel do imóvel onde morava, além das despesas de água e de luz, colocando a parte ré em situação delicada perante a proprietária do imóvel (primeira testemunha), por ter sido a ré quem indicou a parte autora para morar lá, garantindo que ela cumpriria com as suas obrigações.
6. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) não merece reforma. Conforme já consignado, tratou-se de discussão que ficou reservada entre as partes e não houve provas de que a honra objetiva da parte autora foi atacada pela parte ré. O valor fixado tem de ser fixado para ser honrado e, como a recorrida está desempregada e foi assistida pela Defensoria Pública, o valor da condenação é proporcional e razoável.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente a pagar das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa suas exigibilidades em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.